Tribunal: TJSP
Processo: 1000273-55.2018.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
Juízo de "retratação" do art. 1030, II do NCPC (Recurso Extraordinário) - Ação ordinária - Pretensão de anulação de decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que reconheceu irregularidades em atos realizados pelo então Prefeito de Santa Isabel, aplicando-lhe sanções pecuniárias - Acórdão desta Câmara que deu provimento ao recurso da Fazenda do Estado, reformando a sentença

Ementa:
Juízo de "retratação" do art. 1030, II do NCPC (Recurso Extraordinário) - Ação ordinária - Pretensão de anulação de decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que reconheceu irregularidades em atos realizados pelo então Prefeito de Santa Isabel, aplicando-lhe sanções pecuniárias - Acórdão desta Câmara que deu provimento ao recurso da Fazenda do Estado, reformando a sentença do MM. Juízo de primeira instância que anulou a multa imposta pelo TCE - Tese firmada pelo STF no Tema no 835, segundo a qual a competência para examinar as contas anuais e de gestão dos Prefeitos é exclusiva da Câmara de Vereadores - Paradigma que não se aplica ao caso dos autos - Manutenção da decisão que em nada confronta o quanto decidido, pois aqui se debateu a ocorrência de irregularidades na licitação Tomada de Preços no 01/2009, bem como na prestação de contas de verbas repassadas, mediante convênio, pelo Prefeito de Santa Isabel à Associação dos Moradores dos Bairros "Vila Nova Santa Isabel e Cruzeiro - Juízo de retratação aceito, sem alteração do julgado.
Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000273-55.2018.8.26.0543, da Comarca de Santa Isabel, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado HÉLIO BUSCARIOLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ACÓRDÃO
MANTIDO.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000273-55.2018.8.26.0543 -Voto no
2
Voto no 40.673
Apelação Cível no 1000273-55.2018.8.26.0543
Comarca
:SANTA ISABEL
Apelante(s)
:ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado(s)
:HÉLIO BUSCARIOLI
Juízo de “retratação” do art. 1030, II do NCPC (Recurso
Extraordinário) - Ação ordinária - Pretensão de anulação de
decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo que reconheceu irregularidades em atos realizados pelo
então Prefeito de Santa Isabel, aplicando-lhe sanções
pecuniárias - Acórdão desta Câmara que deu provimento ao
recurso da Fazenda do Estado, reformando a sentença do MM.
Juízo de primeira instância que anulou a multa imposta pelo
TCE - Tese firmada pelo STF no Tema no 835, segundo a qual
a competência para examinar as contas anuais e de gestão dos
Prefeitos é exclusiva da Câmara de Vereadores - Paradigma
que não se aplica ao caso dos autos - Manutenção da decisão
que em nada confronta o quanto decidido, pois aqui se debateu
a ocorrência de irregularidades na licitação Tomada de Preços
no 01/2009, bem como na prestação de contas de verbas
repassadas, mediante convênio, pelo Prefeito de Santa Isabel à
Associação dos Moradores dos Bairros “Vila Nova Santa
Isabel e Cruzeiro - Juízo de retratação aceito, sem alteração do
julgado.
Acórdão mantido.
Cuida-se na origem de ação anulatória
ajuizada por Hélio Buscarioli em face da Fazenda Pública do Estado de
São Paulo alegando, em resumo, que foi Prefeito de Santa Isabel entre
os anos de 2005 e 2012, sendo notificado pelo Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo a pagar duas multas que totalizam 200 UFESPs, por
irregularidades
encontradas
sobre
verbas
repassadas,
mediante
convênio, pelo Município de Santa Isabel à Associação dos Moradores
dos Bairros “Vila Nova Santa Isabel e Cruzeiro” e na licitação Tomada
de Preços no 01/2009, cujo objeto era a construção de berçário e
lavanderia para a creche Duque de Caxias.
A r. sentença julgou procedente a pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000273-55.2018.8.26.0543 -Voto no
3
inicial, condenando a Requerida a arcar com o pagamento das custas
e despesas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10%
sobre o valor dado à causa.
Recorreu a Fazenda do Estado. Em suas razões
recursais defende a atuação do Tribunal de Contas, pois amparada na
Lei Complementar Estadual no 709/93. Aduz que no caso em tela, a
multa aplicada tem apenas caráter sancionatório e educativo, e que
as decisões do Tribunal de Contas têm eficácia de título executivo.
Pelo v. Acórdão de fls. 194/200, esta 3a Câmara
de Direito Público deu provimento ao recurso da FESP, reformando a
sentença do MM. Juízo de primeira instância.
O Apelado interpõe Recurso Extraordinário com
razões de fls. 203/219. Pretende a reversão do
julgado, argumentando que o julgamento das contas do chefe do
Poder Executivo é de competência exclusiva da Câmara Municipal,
cabendo aos Tribunais de Contas apenas auxílio técnico.
Recurso processado, com apresentação de
contrarrazões pela Fazenda Estadual (fls. 289/299).
Os presentes autos foram devolvidos em
25.06.2020 por determinação do D. Presidente da Seção de Direito
Público em cumprimento ao art. 1.040, inc. II do Código de Processo
Civil (fls. 300/301).
É o relatório.
As razões de decidir em nada afrontam o
julgado paradigma, pois não se trata de hipótese examinada no RE
848.826/CE, Tema no 835 de Repercussão Geral, que diz respeito à
tomada de contas municipais em que necessariamente o parecer do
Tribunal de Contas deve ser submetido à apreciação da Câmara dos
Vereadores, a qual pode derrubá-lo pelo voto de 2/3 de seus membros:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE
CONTAS.
EFICÁCIA
SUJEITA
AO
CRIVO
PARLAMENTAR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000273-55.2018.8.26.0543 -Voto no
4
COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O JULGAMENTO DAS
CONTAS DE GOVERNO E DE GESTÃO. LEI COMPLEMENTAR 64/1990,
ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 135/2010. INELEGIBILIDADE.
DECISÃO IRRECORRÍVEL. ATRIBUIÇÃO DO LEGISLATIVO LOCAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.
I - Compete à Câmara Municipal o julgamento das contas do
chefe do Poder Executivo municipal, com o auxílio dos Tribunais de
Contas, que emitirão parecer prévio, cuja eficácia impositiva
subsiste e somente deixará de prevalecer por decisão de dois
terços dos membros da casa legislativa (CF, art. 31, § 2o).
II - O Constituinte de 1988 optou por atribuir, indistintamente, o
julgamento de todas as contas de responsabilidade dos prefeitos
municipais aos vereadores, em respeito à relação de equilíbrio que
deve existir entre os Poderes da República ('checks and balances').
III - A Constituição Federal revela que o órgão competente para
lavrar a decisão irrecorrível a que faz referência o art. 1°, I, g, da LC
64/1990, dada pela LC 135/ 2010, é a Câmara Municipal, e não o
Tribunal de Contas.
IV - Tese adotada pelo Plenário da Corte: 'Para fins do art. 1o, inciso
I, alínea g, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990,
alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a
apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo quanto as
de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio
dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente
deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores'.
V - Recurso extraordinário conhecido e provido.”
(RE no 848826, rel. Min. ROBERTO BARROSO, rel. para Acórdão: Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2016,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-187
DIVULG 23-08-2017 PUBLIC 24-08-2017)
No caso em tela, todavia, as questões
submetidas a exame versaram sobre irregularidades encontradas sobre
verbas repassadas, mediante convênio, pelo Município de Santa Isabel
à Associação dos Moradores dos Bairros “Vila Nova Santa Isabel e
Cruzeiro” e na licitação Tomada de Preços no 01/2009, cujo objeto era a
construção de berçário e lavanderia para a creche Duque de Caxias.
O acórdão teve por fundamento o fato de que
“as questões analisadas pelo TCE -- irregularidades na licitação Tomada
de Preços no 01/2009; e na prestação de contas de verbas repassadas,
mediante convênio, pelo Município de Santa Isabel à Associação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000273-55.2018.8.26.0543 -Voto no
5
Moradores dos Bairros “Vila Nova Santa Isabel e Cruzeiro -- discorrem
sobre licitação, repasses de verbas, celebração de termo aditivo sem as
devidas justificativas, analisados individualmente, sem o caráter de
tomada de contas municipais para apreciação da gestão do Prefeito.”.
No caso, o objeto do julgamento pelo Tribunal
de Contas foram as contas da Tomada de Preços no 01/2009; e na
prestação de contas de verbas repassadas, mediante convênio, de
responsabilidade do Apelado, não as contas que ele, como Prefeito do
Município de Santa Isabel, relativas à Administração local, estava
obrigado a prestar anualmente (art. 31, § 2o, CF).
Pertinente ressaltar que no julgamento do
Recurso Extraordinário em que se apreciou o Tema no 835, o Supremo
Tribunal Federal explicitou a diferença entre os dois tipos de contas cuja
prestação buscava-se definir a competência para apreciação,
esclarecendo que:
“Aqui, parece-me importante, como foi realçado pelo Procurador-
Geral da República, fazer a distinção entre contas de duas
naturezas que são prestadas pelos agentes públicos, tanto os
eletivos como pelos administradores.
(...) Na primeira categoria, estão as contas de governo, estas, sim,
as contas que têm uma dimensão política. Essas contas, elas só
podem ser prestadas pelo Chefe do Executivo, que são as contas
do governo e estão relacionadas à gestão política da coisa
pública, estão relacionadas aos grandes números, elas são
prestadas por valores globais em que o órgão fiscalizador vai
verificar se o orçamento está sendo executado, se as verbas
destinadas à educação e à saúde foram efetivamente direcionadas àqueles setores, se os limites da Lei de
Responsabilidade Fiscal estão sendo observados. Estas são as
contas de governo, em que se afere, do ponto de vista político, se
a gestão orçamentária se fez da maneira adequada. Na segunda
categoria, que tem dimensão técnica, é que se encontram as
contas de gestão, que são também chamadas contas dos
ordenadores de despesas. Essas contas nem são exclusivas do
Chefe do Executivo. Elas podem ser delegadas aos administradores
públicos de uma maneira geral, e frequentemente são. Na União,
evidentemente, e nos Estados, de uma maneira geral, o
governador não é ordenador de despesas, nem nos grandes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000273-55.2018.8.26.0543 -Voto no
6
municípios, mas nos pequenos municípios e até nos médios
frequentemente o prefeito também é o ordenador de despesas.”
A distinção é relevante porque repercute no
plano da competência para o julgamento das contas. As aqui
impugnadas são de competência do Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo (art. 2o, III, LC no 709/93), enquanto as do Prefeito, as da
Administração local, essas sim são de competência da Câmara
Municipal (art. 31, § 2o, CF).
Quanto a estas, o papel do
Tribunal de Contas é apenas auxiliar e se restringe à apreciação
técnica e emissão de parecer prévio, que poderá ou não ser aprovado
pela Câmara Municipal, a quem compete o julgamento.
Diante do exposto, mantém-se o Acórdão.
MARREY UINT
Relator